Tribunal: TJMT
Processo: 1014705-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014705-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), ANTONIO CONTINI - CPF: 307.721.689-20 (AGRAVANTE), ELLEN SCHNEIDER CONTINI - CPF: 277.405.871-68 (AGRAVANTE), BIANOR EMILIO DAL MAGRO - CPF: 242.555.050-04 (AGRAVADO), VANDIRA CONTE DALMAGRO - CPF: 376.042.870-34 (AGRAVADO), TITO LAUSCHNER - CPF: 021.327.969-04 (AGRAVADO), ZENAIDE CONTE LAUSCHNER - CPF: 614.197.709-00 (AGRAVADO), IRONDINA CONTE - CPF: 035.396.839-09 (AGRAVADO), CLAUDIO CONTE - CPF: 075.687.549-87 (AGRAVADO), ALEXANDRO CONTE - CPF: 021.791.369-51 (AGRAVADO), LIDIA MARIA CONTE - CPF: 986.261.409-91 (AGRAVADO), MARCELO CONTE - CPF: 035.484.689-26 (AGRAVADO), CLAUDIO CONTE JUNIOR - CPF: 037.839.439-81 (AGRAVADO), CRISTIANE RAQUEL CONTE - CPF: 015.421.779-44 (AGRAVADO), CLEMENTE CONTE - CPF: 132.704.439-00 (AGRAVADO), ELIO BRANDALISE - CPF: 091.159.271-72 (AGRAVADO), FERNANDO CONTE - CPF: 032.615.909-63 (AGRAVADO), DOCELI ANGELA CONTE - CPF: 526.443.329-15 (AGRAVADO), MARIO LUIZ PICCININI - CPF: 177.320.000-30 (AGRAVADO), INES CONTE PICCININI - CPF: 163.569.349-72 (AGRAVADO), ONORINA CONTE NUNES - CPF: 863.919.099-20 (AGRAVADO), VERONI CONTE BRANDALISE - CPF: 322.763.701-49 (AGRAVADO), CARMELINDA FRITSCH - CPF: 621.314.279-72 (AGRAVADO), CLEMENTINA CONTE RODRIGUES - CPF: 241.855.829-00 (AGRAVADO), DJALMO FRITSCH - CPF: 032.517.729-53 (AGRAVADO), SALETE CONTE - CPF: 491.997.069-20 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO ZUANAZZI - CPF: 033.657.561-08 (ADVOGADO), GERALDO CESAR LOPES SARAIVA - CPF: 099.784.328-41 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), VERA LUCIA DIAS CESCO LOPES - CPF: 069.833.518-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DOCUMENTOS INIDÔNEOS A COMPROVAR A POSSE – DUVIDAS EXISTENTES – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – POSSE/FATO – ART. 561 – I E II DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ART. 562 DO CPC. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator Designado para ementa Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – Reside a possibilidade de deferimento de liminar em ação possessória independente de realização de audiência de justificação quando em relação a posse do autor e o esbulho praticado pelo réu serem vistos a olhos desarmados, inclusive em relação ao lapso temporal que define a natureza do rito empregado. (2) – Existindo duvidas, sendo a posse derivada de um fato, imprescindível a realização da audiência de justificação para, ao depois, o juiz aferir os requisitos necessários ao deferimento ou não da liminar almejada, dentro do contesto do art. 561 e seus incisos do CPC. (3) O boletim de ocorrência, gozando de presunção ‘juris tantum’, aliado a declarações feitas fora dos autos onde a parte não teve direito a reperguntas, não são hábeis a configurar, de plano, os requisitos aptos a concessão da liminar pleiteada, no inicio da lide. (4) Decisão que se anula para que o magistrado proceda a necessária audiência de justificação de posse, antes de análise do pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1014705-08.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: ANTONIO CONTINI E

ELLEN SCHNEIDER CONTINI

AGRAVADOS: BIANOR EMILIO DAL MAGRO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CONTINI

e ELLEN SCHNEIDER CONTINI

na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em por
BIANOR EMILIO DAL MAGRO, VANDIRA CONTE DALMAGRO, TITO LAUSCHNER, ZENAIDE CONTE LAUSCHNER, IRONDINA CONTE, CLAUDIO CONTE e ALEXANDRO CONTE
contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração dos autores na posse da área esbulhada pleiteada (área de terras com 225,6 hectares, denominada FAZENDA CONTE, situada nas margens na BR 163, distante aproximadamente 20 (vinte) quilômetros da cidade, destacada dos lotes 31-A e 32, e registrada sob no 12.566 no 1o. Ofício de Imóveis da Comarca de Sinop/MT”)
.

Sustentam os agravantes que a cadeia dominial e a Escritura Pública de Compra e Venda apresentadas pelos agravados para demonstrar a propriedade do imóvel em litígio foram objeto de exame documentoscópico para análise da autenticidade da escritura pública de unificação e remembramento da área registrada sob a matrícula no 1.717, nos autos do processo no 1998.36.00.007200-0, da Secção Judiciária Federal do Estado de Mato Grosso.

Alegam que os lotes que os agravados afirmam ser proprietários (lotes 31-A e 32, descritos na matrícula sob no 12.566 do Primeiro Ofício de Sinop, com a área de 225,60 has), são provenientes do desmembramento da matrícula no 1.717, sendo decidido naquele processo que a cadeia dominial é ideologicamente falsa e o remembramento da área nela documentada realizou-se ilegalmente, incidindo sobre propriedade de terceiros e mediante a sobreposição de títulos e áreas diversas.

Asseveram que adquiriram a área objeto da presente lide, de 1.000 has, objeto da matrícula 5474, do CRI do Sexto Ofício de Cuiabá, mediante contrato particular de promessa de direitos hereditários, em 30/01/2020, de TABAJARA DA SILVA FIRPO, e ao tomarem posse, não existia nenhum tipo de cultura, portão, estrada de acesso ao lago ou quiosque. Assim, por se tratar de área de mata virgem, os recorrentes providenciaram o ITR do exercício de 2019 sobre a área de 213 ha, já em nome do agravante Antonio Contini.

Afirmam que as declarações juntadas pelos agravados não servem de prova da posse, por serem unilaterais, de pessoas envolvidas na suposta venda da área em disputa e também lindeiros e posseiros das áreas laterais do imóvel em discussão.

No mais, aduzem que a ausência de justificação prévia prejudicou os agravantes, pois não puderam contraditar as testemunhas arroladas na petição inicial pelos agravados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de anular a decisão singular até que se realize a audiência de justificação prévia.

A liminar recursal foi indeferida (ID 50281478).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 53331483).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 33443571 daqueles autos) que os autores, ora agravados, são os legítimos possuidores e proprietários em condomínio de uma área de terras com 225,6 hectares, denominada FAZENDA CONTE, situada nas margens na BR 163, distante aproximadamente 20 (vinte) quilômetros da cidade de Sinop/MT, destacada dos lotes 31-A e 32, e registrada sob no 12.566 no 1o. Ofício de Imóveis da Comarca de Sinop/MT”.

Consta que a aquisição do imóvel ocorreu em 16/11/1983, pelo patriarca da família, Hermínio Conte, o qual faleceu em 1994, ocasião em que a área foi transferida para os ora requerentes, através de formal de partilha.

Segundo os autores, a área estava em uso desde a época em que foi inventariada, e que apenas parte da propriedade vinha sendo utilizada exclusivamente para lazer, próximo ao Ribeirão Bárbara, onde se formou uma lagoa e foi edificado um quiosque para o lazer da família.

Narram que sempre exerceram a posse sobre a área de forma mansa e pacífica, no entanto, em 11/05/2020, foram surpreendidos com a invasão da área pelos requeridos, os quais removeram a porteira que dava acesso à propriedade, além de uma placa com a indicação “MADEVALE AGROFLORESTAL”, empresa de propriedade do Sr. Rogério Rodrigues, filho da requerente Clementina Conte Rodrigues.

Esclarecem que os invasores instalaram uma nova porteira, um container e uma casa galpão, além de removerem terra, desmatarem vegetação nativa e destruírem o quiosque de lazer, tudo devidamente registrado no boletim de ocorrência e relatório de constatação realizado pela polícia civil.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante à apontada ilegalidade da
cadeia dominial e da Escritura Pública de Compra e Venda apresentadas pelos agravados, supostamente apurada em processo judicial perante a Justiça Federal, insta salientar que além de tal questão sequer ter sido objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, não cabe, em sede de possessória, discussão sobre propriedade, devendo a análise do caso se ater aos requisitos para concessão ou não do pedido liminar de reintegração de posse.

É cediço que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”.

Oportuno ressaltar que se trata de medida processual provisória de urgência, que possibilita ao autor da ação a obtenção antecipada dos direitos que seriam alcançados somente com o trânsito em julgado da sentença, a fim de evitar os danos materiais decorrentes da demora do processo. Enfim, necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

Deveras, a realização da audiência de justificação prévia prevista no artigo 562 do CPC/15, somente se faz necessária na circunstância de o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15. Confira-se o dispositivo legal:

“
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.”.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO REALIZAÇÃO – PROVAS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO - LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 561 E 562 DO CPC – REINTEGRAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela possessória, incumbe ao possuidor demonstrar a sua posse, a turbação ou o esbulho pelo réu, a data da ocorrência dos fatos e a perda da posse, na ação de reintegração. Assim, somente nas hipóteses em que o juiz da causa não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento de tais requisitos é que será designada audiência de justificação prévia. Inteligência dos artigos 561 e 562 do CPC.Preenchidos os requisitos legais, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela possessória
.” (TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 1011753-27.2018.8.11.0000, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 27/03/2019, DJE 01/04/2019) (g.n.).

“
[...] 2- ‘A realização da audiência de justificação prévia somente seria necessária caso a parte autora não trouxesse na exordial provas suficientes para justificar o deferimento da liminar possessória, o que não é o caso dos autos.’(AI 55966/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)
.” (TJMT, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0069326-11.2016.8.11.0000, Relatora Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 13/06/2017, DJE 29/06/2017) (g.n.).

No caso em tela, diante dos documentos trazidos pela parte autora, o juiz singular se convenceu suficientemente para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse, mostrando-se desnecessária a audiência de justificação prévia.

Ademais, insta salientar que eventual testemunha
arrolada na petição inicial pelos agravados poderá ser contraditada por ocasião da audiência de instrução e julgamento, não se verificando, a princípio, o alegado prejuízo da parte recorrente.

De outro lado, ao contrário dos argumentos dos agravantes, a posse da parte demandante/recorrida, a princípio, restou demonstrada.

Verifica-se que agravados instruíram a ação de origem com declarações de vizinhos confrontantes (JOSE MORELI e DUARTE ALVES DE ARAUJO), os quais relataram que a propriedade encontra-se na posse da sua família (IDs 33468926 e 33468924), bem como fotografias do imóvel, dentre as quais, as imagens do quiosque que existia no lago da propriedade e era usado para o lazer da família (IDs 33468929 e 33468930).

É o que se denota também do relatório policial realizado em decorrência do Boletim de Ocorrência registrado pela parte autora, o qual além de vistoria
in loco
, contou com entrevista de proprietários vizinhos da área em litígio, os quais relataram conhecer os demandantes e seus familiares como ocupantes do local, descabendo, assim a alegação de que a decisão recorrida baseou-se em declarações unilaterais.

Vejamos:

"
[...] Não obstante, foi feito contato com vizinhos das propriedades confrontantes com objetivo de colhe informações de alguma invasão nas referidas áreas, desse modo, inicialmente foi feito contato com José Moreli, residente e domiciliado a rua Marechal Severiano de Queiroz, no 480, Pato. 1.101, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, proprietário do imóvel Faz. São Luiz, situada neste muicípio de Sinop, as margens da BR 163, 20 Km partindo da cidade Sinop.

Na ocasião José Moreli disse que é proprietário da área acima mencionada e que conhece seus confrontantes tratando-se CLEMENTINA CONTE RODRIGUES e outros, dos quais disse conhecer JULIO CEZAR DAL MAGRO. Ressaltando, que desconhece que o litígio em comento tenha ultrapassado os limites de sua propriedade.

Foi entrevistado ainda com CRISTIANO ARAÚJO, morador da Cidade Porto Velho/RO, proprietário da área que faz limites com a propriedade da família de Fernando Conte, qual reportou que, até onde sabe, referido imóvel é espólio de vários herdeiros da Família Conte, que sempre teve contato com parte da família, em especial a FERNANDO CONTE com quem no ano de 2004 negociou e comprou parte d área, que tem conhecimento de que a área ainda pertence à família CONTE e que desconhece outro proprietário do imóvel, se não, alguém da família CONTE
." (ID 33468915 - Pág. 10)

Consta ainda do referido relatório fotografias do local, nas quais é possível visualizar claramente a destruição de edificação à beira do lago (ID 33468915 - Pág. 9), confirmando,
a priori
, a alegação dos autores de que o quiosque utilizado pela família para o lazer foi destruído pelos requeridos.

Além disso, as imagens da área trazidas pelos agravantes (ID 50154477), demonstram,
prima facie
, características de que a casa contêiner e a limpeza do local ocorreram recentemente.

Logo, as evidências dos autos, tanto de origem como do presente recurso, indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, o esbulho da posse dos autores pelos agravantes, razão pela qual há que ser mantida a liminar de reintegração de posse.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara:

Ao analisar a situação, peço vênia à relatora, para neste ato conhecer e prover o recurso, para fins e efeito de realização da audiência de justificação.

Assim faço, primeiramente, em razão da prova documental trazida pelos agravantes, em segundo aspecto, porque o boletim de ocorrência e as declarações prestadas por vizinhos e outras situações gozam de presunção relativa.

Dessa forma, sinto-me mais seguro com realizasse a audiência de justificação, uma vez que a questão posse é deriva de um fato, e audiência propiciará um maior quilate probatório ao juiz de piso, oportunidade em que o agravante poderá fazer as necessárias. reperguntas.

Penso que não podemos tolher nessa fase o agravante de fazer reperguntas ao réu, até para constatar eventual divergência do que o agravado afirmou unilateralmente.

Por esses aspectos, com todas as vênias à eminente relatora,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão agravada, a fim de que o juiz determine e realize a audiência justificação.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020